Tribunal: TJMT
Processo: 1020523-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. VEÍCULO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DAS INFRAÇÕES LAVRADAS PELA PRF E PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE. MÉRITO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE INFRAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 342604449 – reclamação no 1020523-59.2025.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido. 2- PRELIMINAR. 2.1) A legitimidade passiva para analisar a anulação de auto de infração e de penalidade de trânsito é definida a partir do órgão autuador da infração, ou seja, aquele que praticou o primeiro ato e impôs a sanção administrativa, consoante o Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução no. 66/98 do CONTRAN. Havendo pretensão de revisão de “auto de infração”, com a respectiva penalidade aplicada, a legitimidade passiva será, exclusivamente, do respectivo órgão emissor (art. 261, §10 do CTB). Precedentes. (STJ – 1a T - REsp n. 2.188.486 – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 14/3/2025 - DJEN 18/3/2025); (STJ – 2a T - REsp n. 2.156.524 – rel. Ministro Francisco Falcão – j. 30/8/2024 - DJe 2/9/2024); (STJ – 2a T - REsp n. 2.146.359 – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 12/8/2024 - DJe 14/8/2024) e (STJ 1a T - REsp n. 2.122.359 – rel. Ministro Benedito Gonçalves – j. 11/4/2024 - DJe 15/4/2024). O DETRAN/MT é incompetente para anular os AIT’s lavrados por Órgão autuador diverso, conforme disposto no artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro. 3- MÉRITO. 3.1) Quanto ao pedido de renúncia de propriedade, incumbia ao Recorrente comprovar seu direito, mediante a apresentação mínima de documentos que comprovassem suas alegações. Nesse sentido, apresentou apenas Boletim de Ocorrência (id. 342604428), insuficiente para sua pretensão. 3.2) Ademais, quanto a tese fixada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 1001850-69.2025.8.11.9005/TU-TRJMT, tem-se: “Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ. A renúncia à propriedade, embora prevista no artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, não se revela suficiente, por si só, para afastar as responsabilidades administrativas e tributárias decorrentes da titularidade registral de veículo automotor, quando ausente a formalização da transferência ou a identificação do novo adquirente. Assim, inexistindo comprovação da efetiva transferência ou da identificação do atual possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente adequada consiste no bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito.” (Grifei). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020523-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Propriedade, Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[KEIPER SONEMBERG PINHEIRO - CPF: 724.941.581-68 (RECORRENTE), SAMUEL ANDRADE GOMIDE - CPF: 320.597.498-08 (ADVOGADO), BRUNA SILVA COSTA - CPF: 448.904.968-40 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026